Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007178-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA ALMEIDA DO CARMO - CPF: 976.026.711-04 (ADVOGADO), ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 15.984.883/0001-99 (AGRAVANTE), DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.227.550/0001-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SERGIO AUGUSTO VITAL FERREIRA BELTRAO - CPF: 828.469.871-49 (AGRAVANTE), MPEMT - PEDRA PRETA (AGRAVADO), LUIZ CANDIDO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 778.928.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL PEREIRA BRITO - CPF: 406.594.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATAÇÃO DIRETA SEM OBSERVÂNCIA DA LEI N° 8.666/93 – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO –
PERICULUM IN MORA
IMPLÍCITO NO COMANDO DO ART. 7° DA LEI N° 8.429/92 – RECURSO DEPROVIDO.

1. A indisponibilidade de bens é medida de cautela que visa a assegurar a indenização aos cofres públicos, sendo necessária, para respaldá-la, a existência de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário (
fumus boni iuris
), o que foi devidamente constatado pelo juízo
a quo
no caso concreto.

2. De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no caso de indisponibilidade de bens, o
periculum in mora

encontra-se implícito no comando contido no art. 7o da Lei n. 8.429/92, não estando tal medida condicionada à comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA – EPP, Delvalle Materiais Elétricos LTDA – MT e Sérgio Augusto Vital Ferreira Beltrão contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1000265-72.2019.811.0022, que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

Insurgem-se, os agravante, ao argumento de que não ocorreu dano ao erário, pois o município de Pedra Preta não efetuou nenhum empenho, liquidação ou pagamento em favor das agravantes.

Asseveram que a indisponibilidade dos bens dos Agravantes é temerária e fere ao princípio do contraditório e do devido processo legal, por se tratarem de medidas arbitrárias e desproporcionais.

Afirma, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar de indisponibilidade, pois não há elemento idôneo de prova que aponte para a existência do ato ímprobo (dano ao erário) e do dever de indenizar
.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, suscitou preliminar de nulidade da decisão e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento da indisponibilidade de bens.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 8775587).

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do agravo (ID. 10111457).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 11100953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA – EPP, Delvalle Materiais Elétricos LTDA – MT e Sérgio Augusto Vital Ferreira Beltrão contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1000265-72.2019.811.0022, que determinou a indisponibilidade dos bens dos agravantes.

No presente caso, assim decidiu o juízo de primeiro grau
:

“
(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fundamento no artigo 7° da Lei n.o 8.429/92, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar a indisponibilidade de bens em nome dos requeridos Juvenal Pereira Brito, Luis Cândido Rodrigues, Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA e Sérgio Augusto Vital Ferreira Beltrão no valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais) para cada réu, visando assegurar eventual ressarcimento do dano ao erário resultante da suposta prática da improbidade, bem como determino o afastamento de cautelar de Juvenal Pereira Brito do cargo de Prefeito Municipal, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, até o término da instrução probatório do presente feito, sem prejuízo da remuneração.

Intime-se pessoalmente o Prefeito Municipal, Juvenal Pereira Brito para que cumpra IMEDIATAMENTE a presente decisão referente ao afastamento, sob pena de crime de desobediência e fixação de multa, a ser arbitrada pelo Juízo.

Primeiramente, determino o acesso ao sistema RENAJUD a fim de efetivar o cumprimento da medida liminar concedida, bloqueando a transferência dos veículos em nome dos requeridos, suficientes para garantir os valores acima mencionados.

Restando êxito na localização dos bens, expeça-se de imediato mandado de avaliação.

Sendo infrutífera a busca ao RENAJUD ou sendo insuficiente para cobrir os valores acima individualizados, DETERMINO que promova a devida averbação da indisponibilidade à margem das matrículas dos imóveis de que do requeridos eventualmente sejam proprietárias, até o montante acima delimitado, mediante acesso ao Sistema CNIB, conforme prescreve o Provimento n° 37/2016-CGJ.

Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta e Rondonópolis, solicitando que informem a existência de bens de propriedade dos réus e, em caso afirmativo, desde logo e independentemente de nova determinação deste Juízo, registrem a indisponibilidade na respectiva matrícula.

Por fim, sendo infrutíferas as medidas acima, venham-me os autos conclusos para bloqueio de valores, pelo sistema BACENJUD, de eventuais quantias em espécie depositadas em nome das rés perante as instituições financeiras em que elas sejam correntistas no valor limite de indisponibilidade acima delimitado.

Considerando que a publicidade desta decisão poderá frustrar a liminar concedida, determino que estes autos permaneçam sob segredo de justiça até o cumprimento da liminar e notificação das requeridas, nos termos do artigo 189, I, do CPC.

Ante a concessão da liminar de afastamento cautelar, DETERMINO A PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO DO PRESENTE FEITO.

Após, o cumprimento das determinações acima, notifiquem-se pessoalmente as Requeridas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações (...)”. (ID. 7946985).

Pois bem.

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei n° 8.429/92, estabelece que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que basta a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
está implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Ora, a indisponibilidade de bens do agente que comete ato ímprobo é consequência lógica do próprio ato que causou lesão ao patrimônio público, conforme dispõe o artigo 37, § 4° da Magna Carta: “
os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível
”.

No caso dos autos, o Ministério Público imputa ao agravante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, consistente em frustrar a licitude de processo licitatório (Art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92), bem como a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Pelo que consta nos autos, existem fortes indícios da prática de ato de improbidade, consistentes na aquisição de mata-burros e 20 pares de base de apoio de concreto sem a observância e realização de prévio procedimento licitatório.

Ademais, a decisão atacada está suficientemente fundamentada, eis que reconheceu os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens dos agravantes, não havendo razões para a reforma da decisão nesse ponto.

Outrossim, a análise quanto a existência ou não de dolo, bem como o efetivo dano ao erário, adentram ao mérito da demanda, sendo certo que em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

De outra parte, quanto à alegação de excesso no cumprimento da ordem de indisponibilidade dos bens, uma vez que não submetida ao juízo de primeiro grau, entendo que resta prejudicada sua análise em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo inalterada a decisão combatida quanto à decretação de indisponibilidade dos bens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021